Tribunal: TJBA
Processo: 0568396-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0568396-32.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES

ADVOGADA: CLÁUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

APELADA: CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADOS: ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, RENATO CARVALHO FACCIOLLA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. BOA-FÉ OBJETIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marinalva Conceição Mendes, contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, ajuizada por Cidade Incorporações e Desenvolvimento Ltda., na qual se decretou a revelia da
R
é e julgou-se procedente o pedido de reintegração da Autora na posse do imóvel e de indenização por perdas e danos, no valor de R$ 239.121,23 (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e um mil reais e vinte e três centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a revelia da
Acionada
implica procedência automática do pedido de reintegração de posse; e verificar se houve esbulho possessório legítimo a ensejar a reintegração de posse, à luz da conexão com demanda anterior e da conduta da
Suplicante
na resolução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não afasta o ônus probatório do
a
utor, quanto aos pressupostos do art. 561 do CPC, para procedência da ação possessória, pois os efeitos são relativos e não autorizam a presunção de veracidade, em face de provas em sentido contrário nos autos.

4. A Promitente
V
endedora comprovou a ocorrência de inadimplemento contratual, tendo promovido regular interpelação extrajudicial e, posteriormente, ajuizado o presente
feito
, restando caracterizado o esbulho possessório, autorizando o acolhimento do pedido possessório, motivo pelo qual deve ser mantida a procedência da reintegração de posse..

5. Todavia, a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos deve ser afastada, porque, embora tenha permanecido no imóvel após a resolução contratual, a ocupação deu-se dentro de um contexto de litígio judicial pendente há décadas, envolvendo questionamentos quanto à validade do contrato, à existência de vícios construtivos e à própria responsabilidade pela inadimplência, o que revela a boa-fé subjetiva da
O
cupante.

6. Nesse cenário, a
P
romitente
C
ompradora encontrava-se amparada por expectativa legítima de que detinha direitos sobre o bem, razão pela qual sua permanência no imóvel não pode ser equiparada à conduta dolosa ou abusiva capaz de justificar o arbitramento de valor locativo a título de perdas e danos.

8. Diante disso, impõe-se o acolhimento parcial do recurso da Demandada, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de perdas e danos fixada na sentença, preservando-se, contudo, a ordem de reintegração de posse em favor da Autora.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

—————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, 373, I, e 561; CC, art. 421; Lei nº 13.097/2015, art. 62; Decreto-Lei nº 745/1969, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1789863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 10.08.2021; TJ-MT, Ap. Cív. 1019736-03.2020.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.06.2024; TRT-9, RORSum 0000138-35.2023.5.09.0664, Rel. Des. Odete Grasselli, j. 08.11.2023.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0568396-32.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES
, sendo
Apelada a

CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO
.